Tribunal: TJMMG
Processo: 2000532-10.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 06/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ART. 214 DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pelo apelante e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, tão somente para redimensionar a pena a ele imposta, tornando-a definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Valter Martins da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de calúnia, previsto no art. 214, combinado com as causas de aumento de pena do art. 218, incisos II e III, todos do Código Penal Militar (CPM), a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Narra a denúncia (Evento 1), oferecida inicialmente pelo crime de denunciação caluniosa (art. 343 do CPM) e recebida em 29/06/2023 (Evento 2), posteriormente modificada (Evento 125) para o crime de calúnia (art. 214 do CPM), em aditamento recebido pelo Conselho Permanente de Justiça (Evento 152), em 21/06/2024, que: Consta dos autos que, no dia 26/08/2022, na cidade de Muriaé/MG, o denunciado Asp a OF PM Valter Martins da Silva deu causa à instauração de inquérito policial, imputando ao Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente. Extrai-se dos autos que o denunciado, na referida data, se deslocou à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Muriaé/MG, e solicitou o registro de uma ocorrência policial, onde figuraria como vítima. Assim, foi elaborado o REDS n. 2022-037344936-001, que foi codificado com a natureza de falsidade ideológica e como autor o Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza. O denunciado acusou o ofendido de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ter inserido informações falsas quando da solução da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 101.494/2021, em especial as datas das supostas transgressões e ausência de provas da responsabilidade pelos fatos que foi sancionado disciplinarmente. No histórico do REDS n.º 2022-037344936-001 consta que: [...] o autor (Ten Coronel Márcio R. de Souza) solucionou a sindicância administrativa disciplinar de Portaria n.º 101.494/2021 inserindo informações que não são verdadeiras quando restou descrito que a suposta transgressão disciplinar imputada a vítima teria ocorrido em 09/12/2020, porém na lide basta uma análise perfunctória para a verificação que na referida data a vítima não praticou qualquer transgressão disciplinar; que o autor afirmou que a vítima teria enviado um buquê de flores para a residência de uma oficial, entretanto não existiu nenhuma prova produzida na fase de instrução processual na lide que possa servir de justificativa plausível [...] A vítima é plenamente responsável pelas declarações aqui expostas e sua consequências jurídicas. Posteriormente foi instaurado pelo Cel PM Cmt da 4ª RPM um Relatório de Investigação Preliminar para apurar os fatos. O encarregado do relatório n. 113.746/2022-4ºRPM constatou em seu relatório que inexistiam indícios de cometimento de crime militar por parte do ofendido, entretanto, vislumbrou indícios da prática de denunciação caluniosa por parte do denunciado. Frente o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 343 do Código Penal Militar (Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. Após uma tumultuada instrução processual, marcada por inúmeros incidentes processuais, trocas de representação processual, oposição de exceções de suspeição e impedimento, e múltiplos peticionamentos por parte da defesa, sobreveio a sentença condenatória (Evento 317). A defesa opôs dois embargos de declaração consecutivos. O primeiro (Evento 323) foi parcialmente acolhido, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão quanto ao julgamento do incidente de exceção da verdade, declarando-o improcedente (Evento 335). O segundo (Evento 354) não foi conhecido por inadequação da via eleita (Evento 357). Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 365). Em suas extensas razões recursais (Evento 375), sustenta o apelante, preliminarmente, a ocorrência de uma miríade de nulidades processuais insanáveis que teriam maculado o feito desde a sua origem. Alega a ilegalidade da investigação inicial, conduzida por meio de um Relatório de Investigação Preliminar (RIP), procedimento que, segundo a defesa, não possui previsão no Código de Processo Penal Militar, e a existência de documentos ilegíveis nos autos. Aponta graves vícios no cerceamento de seu direito de defesa, como a nomeação de defensores públicos antes mesmo de sua citação formal, a recusa do juízo em analisar a resposta à acusação protocolada por sua advogada constituída e o indeferimento de seu rol de testemunhas sob o pretexto de ausência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 justificativa, em contraste com o tratamento dispensado à acusação. Ademais, argui a nulidade de atos praticados por magistrados que posteriormente se declararam suspeitos ou impedidos, a ausência de seu interrogatório, uma vez que seu pedido de redesignação por motivo de saúde foi indeferido, e a violação das prerrogativas de sua advogada, que teria sido tratada com desrespeito. A defesa também ataca o julgamento do incidente de Exceção da Verdade, que considera ter sido realizado de forma secreta e por um Conselho de Justiça cuja composição seria ilegítima. Por fim, alega que a sentença condenatória configurou uma decisão surpresa e extrapetita, por fundamentar a gravidade do crime em uma suposta ofensa à imagem da instituição Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que não figurou como vítima na denúncia, e por aplicar causas de aumento de pena não descritas no aditamento. No mérito, o apelante nega veementemente a prática do crime de calúnia, sustentando a ausência de dolo específico de caluniar. Afirma que agiu no exercício regular de um direito, ao levar ao conhecimento da autoridade policial fatos que reputava verdadeiros e que constituíam, em sua visão, ilegalidades praticadas pelo Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza na condução do procedimento disciplinar. A defesa argumenta que as informações inseridas no registro policial eram verídicas, apontando que o próprio comandante da 4ª Região da Polícia Militar (RPM), em sede de recurso administrativo, teria corrigido as mesmas informações falsas que o apelante denunciou, como a data incorreta de um suposto assédio e a afirmação inverídica de que o apelante teria admitido o envio de flores. Insiste que a acusação de assédio sexual era de um crime impossível, por ser direcionada a um superior hierárquico, e que uma prova material crucial (um CD/DVD) foi destruída no curso do procedimento administrativo. Assevera que as testemunhas de acusação faltaram com a verdade e que seus depoimentos são contraditórios, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Quanto à dosimetria da pena, a defesa a considera manifestamente ilegal e desproporcional. Critica a fixação da pena-base no patamar máximo de 2 (dois) anos, com base em fundamentação genérica sobre a gravidade do crime e o abalo à imagem da Instituição. Alega a ocorrência de bis in idem, pois a condição de superior hierárquico da vítima teria sido utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase e, novamente, como causa de aumento na terceira fase. Sustenta que o juízo ignorou a circunstância atenuante obrigatória de seu comportamento anterior meritório (art. 72, inc. II, do CPM) e utilizou indevidamente uma ação penal em curso para agravar a pena, em ofensa à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Compara a reprimenda recebida com penas muito inferiores aplicadas em casos de maior gravidade, pugnando pela drástica redução da sanção. Por fim, a defesa postula o conhecimento e o provimento do recurso, para absolver-se o apelante. Subsidiariamente, requer o acolhimento das inúmeras preliminares de nulidade, com o retorno dos autos à origem, para saneamento dos vícios, anulação do julgamento, reconhecimento do seu direito de ser interrogado e de produzir prova testemunhal, anulação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal, entre outros múltiplos pedidos detalhadamente elencados. Em contrarrazões de apelação (Evento 378), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso. O apelado rechaça as preliminares de nulidade, afirmando que a denúncia e seu aditamento são formalmente perfeitos, que o apelante se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica, e que todas as questões processuais foram devidamente analisadas e decididas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief. No mérito, o apelado sustenta que a materialidade e a autoria do crime de calúnia restaram sobejamente comprovadas. Argumenta que o apelante agiu com dolo manifesto, com a clara intenção de imputar falsamente um crime a seu superior hierárquico como forma de retaliar e anular a sanção disciplinar que lhe foi imposta. Defende que a valoração na dosimetria da pena seguiu critério correto, afirmando que a pena-base foi adequadamente exasperada em razão da gravidade concreta da conduta, que transcendeu a honra da vítima e atingiu a credibilidade da própria instituição militar, e que as causas de aumento foram corretamente aplicadas, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 10) opinando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo seu total desprovimento, ratificando as contrarrazões ministeriais, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 15). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, apenas para diminuir a pena imposta ao apelante. O apelante, em suas razões recursais, dedica a maior parte de sua argumentação à arguição de supostas nulidades processuais, em uma nítida e reiterada estratégia de se esquivar do mérito da acusação que pesa em seu desfavor. Contudo as preliminares suscitadas carecem de fundamento fático ou jurídico, revelando-se manifestamente improcedentes, não passando de reedições de teses já analisadas e rechaçadas em primeiro grau de jurisdição, por meio de decisões que não merecem qualquer reparo. - Da inépcia da denúncia e da irregularidade de seu aditamento Sustenta o apelante a inépcia da peça acusatória e a irregularidade de seu aditamento, argumentando que a denúncia inicial não descreveu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 adequadamente o fato criminoso e que a posterior alteração da capitulação jurídica, de denunciação caluniosa [art. 343 do Código Penal Militar (CPM)] para calúnia (art. 214 do CPM), teria prejudicado o exercício da ampla defesa. A preliminar não merece acolhida. A análise da denúncia (Evento 1) e de seu aditamento (Evento 125) revela que a peça acusatória preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pelo art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), descrevendo, de forma clara, precisa e individualizada a conduta imputada ao apelante, qual seja: a de, no dia 26/08/2022, ter comparecido a uma delegacia de polícia e, de forma deliberada, solicitado o registro de uma ocorrência na qual imputou falsamente ao Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza a prática do crime de falsidade ideológica. A narrativa fática está perfeitamente delimitada, com a indicação das circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e do fato criminoso imputado, permitindo que o apelante compreendesse plenamente a acusação e exercesse seu direito de defesa em sua máxima amplitude, o que, de fato, ocorreu de maneira exaustiva ao longo de todo o processo. Quanto ao aditamento, tem-se que a alteração da capitulação jurídica, sem qualquer modificação na base fática da acusação, configura hipótese clássica de emendatio libelli, e não mutatio libelli. É cediço e pacífico, em nossa doutrina e jurisprudência, que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da classificação jurídica que o Ministério Público lhes atribui. Os fatos que constam na denúncia original são exatamente os mesmos que fundamentam a condenação: a imputação falsa de um crime a outrem. A recalibração do enquadramento típico pelo órgão ministerial, ao perceber que a conduta se amoldava com maior perfeição ao tipo de calúnia do que ao de denunciação caluniosa, não gerou qualquer surpresa ou prejuízo à defesa do acusado, que continuou a se defender da mesma imputação fática. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que "inexiste violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando o aditamento da denúncia não acarreta modificação substancial da acusação nem agrava a imputação" (RHC n. 95.818/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021). Desta forma, não há que se falar em inépcia da denúncia ou em nulidade decorrente de seu aditamento. Rejeito, pois, esta preliminar. - Do cerceamento de defesa por vícios na representação processual e na instrução O apelante dedica grande parte de seu arrazoado para construir uma narrativa de contínuo cerceamento de defesa, atacando a nomeação dos defensores públicos, o indeferimento de seu rol de testemunhas e a supressão de atos processuais. Tais alegações, entretanto, constituem uma flagrante distorção da realidade processual, rechaçadas pelas decisões proferidas ao longo do feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No que tange à representação processual, o apelante alega que a nomeação de defensores públicos foi "clandestina" e que seu advogado particular foi ignorado. A realidade dos autos, contudo, é outra e foi minuciosamente detalhada na decisão do Evento 90 dos autos da ação penal. O advogado particular mencionado (Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira) limitou-se a juntar um documento aos autos (Evento 3) sem apresentar o devido instrumento de mandato, em clara violação ao artigo 5º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Não houve, portanto, constituição regular de patrono privado. Diante da inércia do apelante em constituir advogado, mesmo após ser expressamente intimado para tal fim na audiência de 15/09/2023 (Evento 28), e do decurso do prazo concedido (Evento 34), o juízo, em cumprimento ao seu dever legal e constitucional, acionou a Defensoria Pública para garantir que o réu não ficasse indefeso. A atuação da Defensoria Pública, não foi clandestina, mas, sim, uma consequência direta da omissão do próprio apelante, sendo um ato que visa a garantir, e não a cercear, a ampla defesa. Quanto ao suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento do rol de testemunhas no incidente de exceção da verdade, a alegação não merece prosperar. A resposta à acusação foi tempestivamente apresentada pela Defensoria Pública (Evento 58), que, no exercício de sua estratégia defensiva, optou por não arrolar testemunhas naquele momento. A posterior tentativa da advogada particular de apresentar uma nova resposta à acusação com um rol de testemunhas (Evento 71) foi corretamente indeferida por força da preclusão consumativa, matéria decidida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) no Evento 80. Não obstante, o juízo a quo, em um ato de deferência à ampla defesa e com base em entendimento jurisprudencial, deferiu um novo prazo para a apresentação de rol de testemunhas na fase do artigo 417, § 2º, CPPM (Evento 248). Contudo a defesa, mais uma vez, não cumpriu com seu ônus, pois, instada a justificar a pertinência e a relevância das testemunhas arroladas, manteve-se silente (Evento 262), o que levou ao indeferimento das oitivas. Logo, se houve prejuízo, este foi causado pela própria desídia da defesa, e não por ato do juízo. Da mesma forma, não há que se falar em nulidade pela ausência de interrogatório. O apelante, devidamente intimado, não compareceu à audiência designada para o ato, e o CPJ, de forma acertada, declarou a preclusão de seu direito de ser interrogado (Evento 275). A alegação de que sua ausência foi justificada por atestado médico não se sustenta sem a prova de que tal documento foi apresentado tempestivamente e de forma adequada. O interrogatório é um direito, mas sua não realização por ausência injustificada do réu acarreta a preclusão, não a nulidade do feito. Por fim, o indeferimento do pedido de acareação entre testemunhas foi uma decisão devidamente fundamentada pelo magistrado no Evento 248, que concluiu pela desnecessidade da diligência, ato que se insere na esfera da discricionariedade regrada do juiz na condução da instrução processual e que não gera, por si só, qualquer nulidade. Rejeito, pois, essas preliminares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - Das alegadas nulidades na instrução e no julgamento A defesa aponta uma série de outras nulidades, como o uso de Relatório de Investigação Preliminar – (RIP) como base para a denúncia, a ilegibilidade de documentos, a realização de atos por magistrados suspeitos ou impedidos e irregularidades no julgamento da exceção da verdade. A alegação de nulidade por ter a investigação se iniciado com um RIP é improcedente. O RIP, embora não previsto expressamente com essa nomenclatura no CPPM, é um procedimento apuratório preliminar interno da corporação. Eventuais vícios ou irregularidades na fase investigatória, de natureza inquisitorial, não têm o poder de contaminar a ação penal subsequente, que é regida pelo contraditório e pela ampla defesa, e na qual as provas são produzidas ou ratificadas em juízo. A denúncia se amparou não apenas no RIP, mas em todo o conjunto de elementos informativos colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM) n. 100.417/2023-IPM/4ª Região da Polícia Militar. A suposta ilegibilidade de peças não gerou prejuízo, pois, como bem apontado pelo juízo em primeiro grau de jurisdição, na decisão do Evento 90, os documentos essenciais, como o Relatório Final do IPM, estavam perfeitamente legíveis. Ademais, a própria defesa demonstrou em suas peças ter pleno conhecimento do conteúdo dos documentos que alega serem ilegíveis, o que esvazia o argumento. Quanto aos atos praticados por magistrados que se declararam suspeitos ou impedidos posteriormente (Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues e Dr. João Libério da Cunha), a jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto para a parte, o que não ocorreu. O apelante não demonstrou de que forma as decisões interlocutórias proferidas por esses magistrados lhe causaram dano processual efetivo. A mera alegação genérica de nulidade não é suficiente. Para além disso, a suspeição ou o impedimento dos magistrados Dr. João Libério da Cunha, Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues e Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima já foi apreciada por este eg. Tribunal, por meio de diversas exceções opostas pelo réu, todas elas julgadas improcedentes, com trânsito em julgado. A questão já se encontra, portanto, preclusa. De todas elas, peço vênia para destacar trecho do acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente uma das diversas exceções de suspeição e impedimento opostas pelo apelante (Evento 56, Processo n. 2000663-48.2024.9.13.0002). A presente arguição de suspeição não encontra amparo em elementos da realidade concreta, sendo movida unicamente por ressentimentos confessados pela advogada na entrevista juntada aos autos e em seu claro objetivo de impedir os juízes do processo de exercerem com liberdade as suas funções jurisdicionais. As diversas suspeições e reclamações que a advogada fez a pretexto de "defender a saúde dos militares" tentam apenas intimidar os magistrados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O que se constata neste e nos demais processos em que a advogada usa a mesma estratégia é uma forte e infundada campanha de ataque aos operadores da Justiça Militar. A narrativa enviesada e a ausência de provas que sustentem as arguições levantadas não permitem conferir a mínima credibilidade à presente arguição de suspeição. A questão do julgamento da exceção da verdade também não macula o processo. A omissão do Juízo em apreciá-la na sentença foi corrigida quando do julgamento dos embargos de declaração (Evento 335). A defesa alega que este julgamento foi "secreto" e realizado por um CPJ cujo mandato já havia expirado. Contudo o que se verifica é que, diante da petição da defesa apontando o erro, o Juízo buscou saná-lo com a maior celeridade possível. O mérito da exceção foi devidamente analisado e julgado improcedente, com fundamentação que se reportava à prova já exaustivamente produzida nos autos principais. Não há qualquer nulidade na composição do Conselho de Justiça que julgou os embargos de declaração, uma vez que foi o mesmo que proferiu a decisão a ser declarada. Somente quem participou do julgamento poderia integrar o texto da decisão proferida. Novamente, a defesa não aponta qual teria sido o prejuízo de mérito decorrente dessa forma de julgamento. Ademais, essas questões já foram apreciadas por esta Primeira Câmara, na apreciação da Correição Parcial n. 2000360-97.2025.9.13.0002, bem como da Exceção de Suspeição n. 2000359-15.2025.9.13.0002, julgadas improcedentes, em ambos os casos, à unanimidade, operando-se a preclusão quanto a tais argumentos. Por fim, alega que a sentença condenatória configurou uma decisão surpresa e extrapetita, por fundamentar a gravidade do crime em uma suposta ofensa à imagem da instituição Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que não figurou como vítima na denúncia, e por aplicar causas de aumento de pena não descritas no aditamento. As alegações são manifestamente infundadas. A menção, na sentença, de que a conduta do apelante atingiu a imagem e a credibilidade da PMMG não constitui um julgamento extra petita. Trata-se da análise da circunstância judicial da "gravidade do crime" (art. 69 do CPM), na qual o julgador, ao valorar as consequências do crime, pode e deve considerar o seu impacto para além da honra pessoal e direta do ofendido, especialmente em se tratando de crimes militares que afetam a hierarquia e a disciplina. Não se criou uma "segunda vítima" no sentido técnico-processual, mas apenas se ponderou a extensão do dano, para fins de dosimetria da pena-base. Por todo o exposto, rejeito todas preliminares atinentes aos alegados vícios na instrução e no julgamento. - Da violação a prerrogativas profissionais Como ponto final das preliminares, o apelante argumenta que houve grave violação às prerrogativas profissionais de sua advogada, que teria sido tratada com grosseria, repulsa e falta de urbanidade pelos magistrados, em especial pela juíza que se declarou impedida. Tal comportamento, segundo a defesa, atenta contra o disposto no artigo 6º da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e no artigo 35, IV, da Lei Orgânica da Magistratura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nacional (LOMAN), e geraria um ambiente de intimidação que prejudica a ampla defesa. Acerca dessa questão, cabe destacar que impera no sistema de nulidades do processo penal militar, como bem destacado pelo Ministério Público, o princípio do pas de nullité sans grief, positivado no artigo 499 do CPPM, o qual dispõe que nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Em momento algum de sua extensa peça recursal, o apelante logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, qual o prejuízo efetivamente sofrido em decorrência da irregularidade alegada. Muito ao contrário, a referida advogada realizou diversas formas de impugnação aos atos processuais praticados, demonstrando total liberdade de atuação defensiva. Para além disso, a apuração de eventuais infrações disciplinares cometidas por magistrados cabe à Corregedoria da Justiça Militar e, também, ao Conselho Nacional de Justiça, através de procedimentos administrativos como a Reclamação Disciplinar e o Processo Administrativo-Disciplinar. Nesse aspecto, cabe ressaltar que todas as muitas reclamações disciplinares formuladas pela advogada do apelante ao Conselho Nacional de Justiça foram arquivadas, por manifesta falta de fundamento. Rejeitadas, assim, todas as preliminares suscitadas pelo apelante, passo ao exame do mérito. No mérito, o apelante busca sua absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo. A pretensão absolutória também não merece prosperar. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Registro de Eventos de Defesa Social – (REDS) n. 2022-037344936-001 (Evento 1, PEÇAS IPM 4, fls. 8/9 dos autos n. 2000401-35.2023.9.13.0002), documento que demonstra, de forma cristalina, que o apelante imputou ao Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza a prática de um fato específico e definido como crime: o de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), supostamente inserir informações inverídicas na solução da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) nº 101.494/2021. A autoria é igualmente inconteste, admitida pelo próprio apelante em sede inquisitorial (Evento 1, PEÇAS IPM 5, fls. 18). A tipicidade da conduta é manifesta. O art. 214 do CPM define a calúnia como o ato de "caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime". Todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal estão caracterizados. A imputação foi de um fato definido como crime, qual seja, o de falsidade ideológica. A alegação defensiva de que o militar apenas exerceu seu direito de petição não se sustenta, pois o que se pune não é o ato de registrar uma ocorrência, mas, sim, o de fazê-lo para imputar falsamente um crime a outrem. A falsidade da imputação restou devidamente apurada no curso do RIP nº 113.746/2022, que concluiu pela total ausência de indícios de crime por parte do Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza. A investigação demonstrou que a solução proferida na SAD estava em conformidade com as provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 produzidas e com a legislação aplicável. As supostas "falsidades" apontadas pelo apelante não passavam de sua interpretação pessoal e discordante da valoração probatória feita pela autoridade sindicante, o que é muito diferente de inserir dolosamente uma informação falsa em documento público. O dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo, consubstanciado na vontade livre e consciente de macular a honra alheia com a ciência da falsidade da imputação (animus caluniandi), exsurge com clareza do contexto fático. O apelante, conhecedor dos trâmites administrativos, tinha plena consciência de que as conclusões do Ten Cel na SAD eram atos discricionários baseados em provas, e não fatos criminosos. A prova testemunhal, especialmente o depoimento do 1º Ten PM Adnilson José Amaral Peixoto (Evento 168), revelou o modus operandi do apelante, que já havia tentado descredibilizar outras autoridades que atuaram em procedimentos contra si, como a corregedora da PMMG à época. Tal comportamento demonstra que a intenção do apelante não era meramente narrar fatos (animus narrandi) ou defender-se (animus defendendi), mas, sim, atacar a reputação do oficial que o puniu, em uma clara tentativa de retaliação e de deslegitimar o ato administrativo que lhe foi desfavorável. A conduta do apelante, portanto, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 214 do CPM, sendo a manutenção do decreto condenatório medida de rigor. No tocante à dosimetria da pena, o apelante se irresigna com a fixação da pena-base no patamar máximo de 2 (dois) anos, com base em fundamentação genérica, sustentando ser desproporcional. Neste ponto, razão lhe assiste. A r. sentença, embora tenha acertado ao condenar o apelante, incorreu em excesso na fixação da pena, que se mostrou desproporcional e em dissonância com os critérios que vêm sendo adotados pela jurisprudência pátria para a individualização da sanção penal. O juízo sentenciante fixou a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, patamar máximo cominado para o crime de calúnia, valorando negativamente uma única circunstância judicial do artigo 69 do CPM: a gravidade do crime. A fundamentação foi a de que a conduta do réu atingiu a imagem da PMMG e seus princípios de hierarquia e disciplina, transcendendo a mera ofensa à honra da vítima. Embora concorde que a gravidade concreta do crime justifica, de fato, a exasperação da pena-base para além do mínimo legal de 6 (seis) meses, a fixação no patamar máximo mostra-se excessiva e desproporcional. O Código Penal (CP) e o CPM são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A jurisprudência, notadamente do STJ, tem-se consolidado no sentido de que, para a valoração negativa de cada circunstância judicial, o aumento da pena-base deve-se dar, como regra, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, reservando-se frações maiores para casos de especial e excepcional gravidade, o que não se vislumbra na presente hipótese a ponto de justificar o máximo legal (AgRg no HC n. 982.035/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Assim, em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, redimensiono a primeira fase da dosimetria. Partindo da pena-base mínima de 6 (seis) meses de detenção, e considerando a valoração negativa da circunstância da gravidade do crime, promovo o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que corresponde a 01 (um) mês. Fixo, assim, a pena-base em 7 (sete) meses de detenção. Na segunda fase, tal como na sentença, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. A pena intermediária, portanto, permanece em 7 (sete) meses de detenção. Na terceira e última fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 218 do CPM. A r. sentença, de forma acertada e em conformidade com o artigo 76, parágrafo único, do CPM, reconheceu o concurso das majorantes dos incisos II (contra superior) e III (contra militar, em razão de suas funções), mas aplicou um único aumento, na fração de 1/3 (um terço). A aplicação da causa de aumento é inquestionável, pois o crime foi cometido contra o Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza precisamente em razão dos atos que ele praticou no exercício de sua função como autoridade na Sindicância Administrativo-Disciplinar. Dessa forma, sobre a pena intermediária de 07 (sete) meses, aplico o aumento de 1/3 (um terço), resultando em um acréscimo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. Torno, assim, a pena definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Considerando o quantum da pena ora fixada, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, aplicado subsidiariamente. Por fim, embora a pena seja inferior a 02 (dois) anos, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), previsto no artigo 84 do CPM. A mesma circunstância que justificou a exasperação da pena-base (a gravidade concreta do delito) e as circunstâncias que caracterizam as causas de aumento para a terceira fase da dosimetria indicam que a concessão do benefício não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Por tais razões, conheço do recurso de apelação e rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, tão somente para redimensionar a pena imposta ao apelante, a qual torno definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso, passando pelas preliminares e reduzindo a pena a ser cumprida, em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar parcial provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator